Tribunal: CARF
Processo: 13894.720510/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720510/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
IRACI AURELIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
efetividade do pagamento dos valores a título de pensão judicial através de
documentos apresentados em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720510/2012-73
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720510/2012-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 4/13), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2010 (ano 2009)(fls. 38/42).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependentes, de previdência
privada/Fapi, de pensão alimentícia, de instrução e de despesas médicas. Como
resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 1.526,73, mais multa de ofício e
juros de mora, em detrimento do saldo de imposto a restituir declarado de R$ 3.154,39.
Sua ciência ocorreu em 06/06/12 (fl. 37), e a impugnação foi apresentada em 25/06/12
(fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 4/36.
O Contribuinte informa que procedeu à entrega da DIRPF com todas as fontes de renda
e todas as deduções, inclusive a pensão alimentícia não considerada na notificação,
cujos documentos cabíveis anexa. Elabora o seguinte demonstrativo, indicando que,
com a inclusão da pensão alimentícia, o resultado seria de R$ 1.147,90 a restituir:
Total dos Rendimentos Tributáveis
56.863,63
Total das Deduções Após a Glosa
9.706,76
Acrescentando a Pensão
10.960,00
Base de Cálculo
36.196,87
Imposto Devido
2.338,14
Total do Imposto Pago
3.486,04
Imposto a Restituir
1.147,90
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES,
INSTRUÇÃO, MÉDICAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento tributário relativo à
matéria não impugnada.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente é cabível a dedução da pensão alimentícia paga em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720510/2012-73

pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869/73, quando
comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2015 (e-fl. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 29/09/2015 (e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o documento ora apresentado (e-fl. 56)
comprova o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial, referente a
seu filho Wesley Tadeu Rosa Aureliano.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$5.480,00, referente ao filho Wesley Tadeu Rosa Aureliano.
Quanto à pensão alimentícia, assim preceitua o art. 4o da Lei no 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Veja-se conforme excerto a seguir os fundamentos apontados pela Primeira
Instância que justificaram a manutenção parcial da glosa relativa a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial:
Quanto ao alimentando Wesley, a despeito da comprovação de que é filho do
Contribuinte e de Elaine Cristina Rosa (fls. 17 e 23) e da apresentação dos recibos por
ela emitidos (fls. 30/32), verificamos que a cópia da certidão judicial juntada à fl. 36,
que supomos se referir a Wesley, é ilegível, não se prestando a comprovar que o
Contribuinte estava obrigado ao pagamento da pensão alimentícia a seu filho. Não é
possível também se determinar o valor supostamente acordado e a forma de pagamento.
Assim, a glosa deve ser mantida no valor de R$ 5.480,00.
Diante da apresentação da nova cópia de Certidão do Juízo de Direito da Quarta
94a) Vara da Comarca de Suzano-SP (e-fl. 56), prova que pode ser conhecida com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória,
inferem-se por atendidos os quesitos comprobatórios de pagamento da pensão alimentícia a
Wesley Tadeu Rosa Aureliano ainda faltantes, a saber: a obrigação de pagamento, o pagamento
de um salário mínimo mensal e o depósito em conta da genitora.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720510/2012-73

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original